Tribunal: TJPA
Processo: 0182470-42.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0182470-42.2015.8.14.0055

APELANTE: MANOEL OSCARINO JAQUES

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

PROCURADOR: DANIEL BORGES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. PERÍODO DE 1987 ATÉ 1993. FUNDAMENTO EM PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença que consignou em seus fundamentos a improcedência do pedido de contagem do período de tempo de serviço público no apelante no período do ano de 1987 até 1993, tendo em vista que inobstante as testemunhas ouvidas como informantes asseverarem a ocorrência do fato, há prova documental que milita de forma desfavorável a assertiva, posto que, além de não ter sido carreado aos autos qualquer prova do fato, há prova documental em sentido contrário, indicando a ausência de documentos nos arquivos públicos sobre o tempo de serviço público requerido e certidão de tempo de serviço público apenas no período de 1993 até 2004, portanto, não pode ser acolhido o tempo de serviço público requerido de 1987 até 1993. Apelação conhecida, mas improvida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento a apelação, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.10.2023 até 08.11.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL OSCARINA JAQUES contra a sentença proferida nos autos da ação de contagem de tempo de serviço que ajuizou em desfavor do

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, com a finalidade de contagem do período de serviço público de 1987 até 1993, o que foi julgado improcedente, posto que o apelante não teria logrado êxito em comprovar o alegado, ensejando a insurgência recursal.

O Apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que o apelante teria laborado como auxiliar de enfermagem para o Município de apelado no período de 1987 a 1993, mas que não teria assinado ponto neste período, não teve sua CTPS anotada e não recebia contracheques, e que assinava recibos e constaria em folha de pagamento, por conseguinte, teria direito a contagem de tempo de serviço pleiteada.

Diz que o apelado teria o ônus de provar que as alegações são infundadas, mas se manteve silente, o que teria acarretado o efeito da revelia, na forma do art. 334 do CPC.

Afirma que os documentos que poderiam comprovar os fatos teriam sido queimados em um incêndio ocorrido na Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, em 19.01.1989, e por isso, seria inviável conseguir provas de trabalho realizado no período de 1987 até 1993, invocando em seu favor o disposto no art. 1.014 do CPC, para finalidade de serrem consideradas suas assertivas em grau recursal.

Afirmas se tratar de fato negativo e não poderia lhe ser atribuído o ônus probante, na forma consignada na sentença recorrida, e o Município apelado não teria desonerado de provar suas assertivas e se manteve inerte, apesar de reconhecer o vínculo funcional do servidor no período de 03.03.1993 até 31.12.2004.

Requer assim o conhecimento e provimento da sua apelação para que seja reconhecido o tempo de serviço requerido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
1767319 - Pág. 06/11.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza, opinando pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença consignou a improcedência do pedido de contagem de tempo de serviço público no período de requerido na inicial de 1987 até 1993, face a ausência de prova apresentadas pelo apelante relativas as suas alegações.

Analisando os autos, verifico que, realmente, não há qualquer prova nos autos de relação laboral do apelante com a apelada no período reivindicado, pois as testemunhas foram ouvidas na qualidade apenas de informantes, portanto, dependeriam da existência, mínima, de indícios da relação no período.

Ao contrário, as provas existentes nos autos militam de forma contrária a alegação, pois há correspondência
indicando que foi encontrada Certidão de Tempo de Serviço, emitida para fins de obtenção de benefício junto ao INSS, consignando que o apelante foi servidor da Municipalidade no período de 03.03.1993 até 31.12.2004, e que não há qualquer documento relativo ao pedido formulado.

Neste sentido, não pode ser atribuído ao apelado o ônus probante de fato negativo que afirma não ter ocorrido, pois isso constituiria em prova diabólica, pois caberia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, relativo ao trabalho no período indicado de 1987 até 1993, o que não ocorreu na espécie, pois não há sequer indícios de suas alegações.

Neste sentido, acolho os fundamentos apresentados no lúcido parecer do Ministério Público, proferido nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verificamos que o Apelante se restringiu somente ás alegações, não trazendo aos autos qualquer prova que sequer demonstre indícios de que laborou no período indicado para o Município.

Ademais, deixou também o Recorrente de indicar testemunhas ou outros meios de prova, à demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, como de forma escorreita o Juízo de primeiro grau observou.

Neste sentido, o Código de Processo Civil determina que cabe ao Autor o ônus da prova para provar o fato constitutivo do seu direito, senão vejamos trecho do art. 373 do CPC:

‘Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.’

É notório que, o Recorrente não se desincumbiu de provar o seu direito, tendo o documento acostado ao ID n.º 1767059 - Pág. 11, e emitido pelo Município, destacado que em seus registros constam somente anotações do período de 03 de março de 1993 a 31 de dezembro de 2004.

E ainda, que: ‘foi localizado no arquivo desta municipalidade a declaração de tempo de serviço, declaração de tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício junto ao INSS, segundo documentação encontrada nos arquivos não existe nenhum documento que comprove o período de 01/06/1982 a 02 de março de 1993. Desta forma ante o exposto estamos encaminhando a esta Defensoria Pública as cópias dos documentos citados neste ofício. Vale ressaltar que foi localizada uma Certidão de Tempo de Serviço datada de 31 de agosto de 2006 contabilizando o total de tempo de serviço de 11 anos, 08 meses e 03 dias. Esclarecemos que entraremos em contato com o INSS para verificar o total que foi recolhido do senhor Manoel Oscarino Jaques e pedimos ainda o comparecimento do mesmo na Secretaria Municipal de Administração.’

Assim, considerando que o Apelante não juntou quaisquer documentos que possam ao menos vislumbrar indícios de que laborou no período de 1987 a 1993, não há como se reconhecer o direito pretendido.”

Diante da ausência de documentos nos arquivos públicos sobre o tempo de serviço público requerido e considerando a certidão de tempo de serviço público apenas no período de 1993 até 2004, entendo que não pode ser acolhido o tempo de serviço público requerido na inicial de 1987 até 1993.

Por final, não pode ser acolhida a alegação que teria ocorrido um suposto incêndio na Prefeitura que teria queimado todos os documentos, pois tal alegação não foi arguida como motivo de força maior na inicial ajuizada, por conseguinte, não pode ser levantada em grau recursal, como fundamento hábil a reformar a sentença, face a preclusão de emenda da inicial após a contestação.

Além do que o próprio apelante afirma em seu arrazoado que o incêndio teria ocorrido no ano de 1989, mas também não junta aos autos qualquer documento comprobatório no período de 1989 até 1993, e a Certidão de Tempo de Serviço indica o início do trabalho no serviço público municipal no ano de 1993.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 08/11/2023